Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-21.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001921-21.2016.8.14.0049

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A
BSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

1.

A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou a pena 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta das 11h00, o policial militar Marinaldo de Souza Prist estava de serviço, ocasião em que recebeu um chamado via rádio, proveniente da 17ª Susipe, solicitando que realizasse diligência em um determinado local onde estava estacionada uma motocicleta de marca Honda CG 125 FAN ESD, PLACA OTN 0377, chassi 331.500.792-68, a qual havia sido roubada alguns dias antes. (...)”

Durante a averiguação o denunciado, RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS, olhou pela janela da residência, oportunidade em que os militares indagaram sobre a motocicleta, tendo o réu afirmado que havia comprado o veículo de uma pessoa pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e que pagaria mais R$ 600,00 (seiscentos reais) para que fosse clonada.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10010211 – p. 06) que apreendeu na posse do apelante a motocicleta, Auto de entrega (fl. 08).

A autoria do crime ficou configurada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha da acusação, o policial José Sebastião Pereira do Nascimento, afirmou em juízo: “(...) que a vítima entrou em contato com o interativo pedindo apoio, pois havia visto uma moto parecida com a sua, estacionada em uma rua localizada no bairro Miraí, mas não tinha certeza se era a mesma; que a moto da vítima já havia sido roubada há alguns dias; que a situação da moto foi verificada e a vítima ao chegar perto do veículo reconheceu o mesmo como seu; que o acusado alegou ter comprado a moto e que havia pago somente uma parte; que o acusado foi conduzido a DEPOL para esclarecimentos (...)”

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

O réu RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS, durante seu interrogatório alegou: “(...) que Igor, um conhecido seu, ofereceu a moto por R$:1500,00; que Igor deixou a moto estacionada na frente de sua residência; que Igor possuía a chave do veículo; que pagou a Igor novecentos reais e ficou devendo seiscentos; que iria pagar o restante quando Igor retornasse com a placa e a chave da moto (...)”

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 10424952), “restou evidente que o réu atuou com dolo, sendo inconcebível a alegação de desconhecimento da ilicitude do objeto, tendo em vista o local em que a motocicleta foi adquirida, o valor pago (muito abaixo do mercado). Totalmente desarrazoado se obter veículo móvel nestas condições”.

Embora o apelante tenha alegado que desconhecia a origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nas demais provas constantes nos autos, especialmente nas declarações prestadas por ele próprio, de que aguardava a placa da motocicleta, ou seja, adquiriu um veículo em evidente situação irregular e pagando um valor muito abaixo do praticado no mercado.

Essas circunstâncias evidenciam não apenas que ele sabia da origem ilícita do bem, mas também que ele concordou em obter uma placa clonada, como bem descreve a denúncia.

O argumento veiculado pela defesa, de que os policiais militares não presenciaram os fatos e, por isso, não poderiam contribuir com a busca da verdade, contraria tudo que há nos autos, uma vez que foram eles os responsáveis por encontrar o veículo na frente da residência do acusado, oportunidade em que ouviram ele declarar ter adquirido a motocicleta por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo pagado, inicialmente, apenas parte do valor, uma vez que o restante seria pago quando a placa clonada fosse apresentada.

O magistrado sentenciante, também, não teve dúvidas sobre a configuração do crime de receptação (ID 10010292),
verbis:

“
não foram colacionados elementos aptos a desclassificar o delito para a forma culposa, não havendo comprovação de réu não tivesse a obrigação de desconfiar da origem ilegal da motocicleta, já que estava sem documentação e com valor irrisório”

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria:

“A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ. HC 354.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, por encontrar-se presentes durante a marcha processual a prova da materialidade e autoria. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022